Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733544-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SIRLENE SANTANA SALES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIRLENE SANTANA SALES em face da decisão monocrática de ID 30837498 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A embargante alega em seu recurso de ID 30070994 a existência de omissões e contradições no referido decisum. Sustenta que a decisão restou omissa ao analisar a questão da nulidade de citação, tendo em vista que restou devidamente comprovado que a ora embargada tinha conhecimento da alteração de endereço da embargante. Entende, também, que tal fato configura contradição na decisão. Indica, ainda, a omissão quanto à impenhorabilidade salarial, o que ensejaria o deferimento do efeito suspensivo requerido liminarmente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, reformando a decisão. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega a existência de omissão e contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) 1. Nulidade de Citação Afirma a embargante que a decisão restou omissa e contraditória quanto à alegada nulidade de sua citação. Sem razão. Como apresentado, ocorre omissão quando determinada questão levantado pela parte não é analisada, enquanto a contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. No caso, inexiste qualquer vício na decisão embargada que foi clara e coerente, construindo fundamento teórico para afastar, preliminarmente, a alegação de nulidade de citação porquanto a parte não comprovou que requereu à exequente, ora embargada, a atualização de seu endereço, tendo se limitado a juntar documentos que demonstram a modificação de endereço por duas vezes, quando passou a residir no Cruzeiro e, atualmente, no Lago Norte. Transcrevo em parte: A agravante, embora afirme que a agravada tinha pleno conhecimento de seu endereço atual, diverso daquele informado na petição inicial, não comprova essa alegação. Ela demonstrou que residiu na SHCES 1409 Bloco E Apt. 410, Cruzeiro Novo até 2020 (Id 99447534 do processo de referência) e posteriormente passou a morar no SHIN CA 9, Lotes 1/3/5, Edifício Liberty Lago Norte, Torre III, Apt. 101, Lago Norte (Ids 99447532 e 99447533 do processo de referência), onde diz estar atualmente domiciliada. No entanto, ela não traz um único documento indicativo de que requereu à agravada a alteração de informação cadastral para atualização de seu endereço residencial. Entendo que é factível a mudança periódica de endereço por pessoas que moram em imóvel alugado e, por esse motivo, é razoável considerar que haja obrigação de manter o cadastro atualizado perante as entidades com as quais mantém relações de trato sucessivo, para recebimento regular de comunicações relacionadas ao vínculo jurídico. (...) A inércia da agravante em providenciar a atualização cadastral perante a agravada tem como consequência a validade da indicação do endereço residencial existente em seu cadastro pessoal. Entendo aplicável por analogia a regra do art. 247, parágrafo único, do CPC segundo a qual: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nesse contexto, não há elementos suficientes para se considerar factível a invalidação da citação realizada. A agravante não negou algum tipo de vínculo com o endereço antigo, o porteiro recebeu o mandado de citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, em conformidade com o § 4o do art. 248 do CPC e não há como presumir máfé na indicação do endereço pela agravada ASSEFAZ, porque informou, na petição inicial, aquele existente no assentamento cadastral da agravante. Ademais, a recorrente não coligiu um único documento que comprove a atualização do referido endereço pela parte agravada. Note-se que não se está a analisar se a parte residiu ou não no endereço indicado e diligenciado nos autos de origem, mas sim a sua inércia quanto à atualização de seu cadastro junto à exequente, ora embargada. 2. Impenhorabilidade Salarial Aponta a embargante que a decisão restou omissa sobre a impenhorabilidade salarial aduzida. Melhor razão não lhe assiste. Consta de forma expressa na decisão embargada que a regra da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial não é absoluta e que, apesar de extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica conferindo higidez ao princípio da razoável duração do processo, sem deixar de garantir o atendimento da necessidades essenciais da parte executada. Vejamos: É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[8], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravante não cumpriu com a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança na parte credora de que ela receberia a quantia devida integralmente no vencimento, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente feita no seu próprio interesse pelo uso do plano de saúde administrado pela agravada. Não verifico a demonstração concreta de abalo no atendimento às necessidades essenciais à sobrevivência da devedora pela privação temporária de parcela de sua remuneração. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sobrevivência da recorrente, porque a penhora recaiu apenas sobre 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida percebida junto ao Ministério da Economia (Id 103371226 do processo de referência) e não sobre a integralidade ou parcela substancial de seus rendimentos mensais. Importa considerar, também, não existir notícia de que a agravante tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Para assegurar a satisfação integral do crédito e a resolução do processo em tempo razoável, mister determinar que a penhora incida diretamente em folha de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da parte agravante até quitação integral da dívida, como acertadamente o fez o i. magistrado na decisão agravada. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE POSSÍVEL INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MARCOS LIMÍTROFES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS À PESSOA HUMANA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. SACRIFÍCIO POSSÍVEL DE UTILIDADES USUFRUÍDAS PELO DEVEDOR. PONDERAÇÃO QUE LEVA AO ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. 2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Honorários de sucumbência. Dívida vencida e não paga. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira do devedor em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana. 4. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial. Marco limítrofe: a preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Razoável se mostra a afetação do patrimônio da devedora em 15% sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito, porque dela não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1311423, 07444719320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento". (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1178207, 07030973420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 19:32:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador